Tribunal: TJMT
Processo: 0001224-66.2019.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001224-66.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIANNE NAVES FONTOURA - CPF: 055.007.426-04 (APELADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 325.632.721-49 (APELADO), JOAO BOSCO CARVALHO JUNIOR - CPF: 352.962.831-04 (APELADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (APELADO), JOAO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 146.474.191-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX ALVES BORGES - CPF: 984.126.041-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 93 DA LEI Nº 8.666/93 – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – TESE PREAMBULAR DE PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0001224-66.2019.8.11.0020, que tramitou pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, foi a pretensão ministerial julgada parcialmente procedente, para condenar
João Alves de Oliveira
e
Alex Alves Borges
por infringência ao disposto no artigo 93 da Lei nº 8.666/1993, ambos ao cumprimento de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. As penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (sentença – Id. 165464931).

Não se conformando com o desfecho condenatório,
João Alves de Oliveira
e
Alex Alves Borges
interpuseram recurso de apelação (Ids. 165464934 e 165464940). Em suas razões, os apelantes pedem o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ou a reforma da sentença ao argumento de fragilidade probatória (Id. 165464941).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer o provimento do recurso de apelação para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, dando por prejudicadas as pretensões absolutórias em função do esvaimento de seu objeto (Id. 165464943).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. No que se refere ao pleito absolutório, realçou que as provas angariadas ao longo da
persecutio criminis
esboçam, com clareza e robustez, a prática da conduta inserta no artigo 93 da Lei nº 8.666/93, não havendo se falar em fragilidade probatória.

Transcrevo a ementa respectiva:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 93 DA LEI Nº 8.666/93 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ACOLHIMENTO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA SUA MODALIDADE RETROATIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CÁLCULO COM BASE NA PENA APLICADA E TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 2. MERITORIAMENTE, ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DOLO DOS AGENTES – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS INCONTESTES – DO CONTEXTO FÁTICO APRESENTADO, NOTADAMENTE DAS DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, EXTRAI-SE QUE OS APELANTES, FAZENDO USO DE DOCUMENTO FALSO, TINHAM COMO FINALIDADE FRAUDAR ATOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO RELATIVO AO PREGÃO DO MUNICÍPIO – PARECER PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(Id. 169434679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
João Alves de Oliveira
e
Alex Alves Borges
pedem o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou a reforma da sentença de primeiro grau para serem absolvidos das imputações que lhes foram dirigidas ao argumento de insuficiência de provas.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta as penas privativas de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
fixadas na sentença (Id. 165464931) que, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em 03 (três) anos.

João Alves de Oliveira
nasceu em 19/04/1956 (Id. 165464906, p. 33) e
Alex Alves Borges
nasceu em 20/04/1985 (Id. 165464906, p. 37) e os fatos que lhes foram imputados ocorreram no segundo semestre do ano de 2018, de modo que não alcançados pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
24/07/2019
(Id. 165464906, p. 61), os ora apelantes foram citados pessoalmente (Id. 165464906, pp. 73 e 74), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
19/12/2022
(Id. 165464931).

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (24/07/2019) e a publicação da sentença condenatória (19/12/2022) sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Reconhecida a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame das pretensões absolutórias.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; e 110, §1º, todos do Código Penal,
reconheço a preambular
e
declaro extinta a punibilidade de João Alves de Oliveira e de Alex Alves Borges
em relação aos fatos que lhes foram imputados nos autos da ação penal nº 0001224-66.2019.8.11.0020 que tramitou pela 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023